Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736643-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLIWSON DOS REIS ALVES DA SILVA RECORRIDOS: VICENTE DE PAULO COUTO, ANA MARIA DA SILVA COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra decisão unipessoal proferida pela eminente Desembargadora Vera Andrighi. O recorrente requer o deferimento de tutela de urgência e que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados ROGERIO AVELAR (OAB/DF 4337 e 11791/GO) e ANDRE LOPES MOURA FERRAZ (OAB/DF 27482). II – O apelo não merece ser admitido por 2 (dois) motivos. Primeiro, porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Em casos idênticos, a jurisprudência da Corte Superior entende ser aplicável o verbete sumular 281 do Supremo Tribunal Federal, pois “Não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF”. (AgInt no AREsp 1480690/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/8/2019). Segundo, porquanto a decisão recorrida foi disponibilizada em 13/9/2019, enquanto o apelo especial somente foi interposto em 8/10/2019 (ID 11787735 – Pág. 1), após escoado o prazo recursal em 7/10/2019. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Em relação à pretendida tutela de urgência, o pleito extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ROGERIO AVELAR (OAB/DF 4337 e 11791/GO) e ANDRE LOPES MOURA FERRAZ (OAB/DF 27482). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015